Tribunal: TCU
Processo: 006.743/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Embargos de declaração em representação sobre possíveis irregularidades em três contratações emergenciais, referentes a serviços de apoio administrativo e serviços de reparos, consertos, reformas e adaptações em bens imóveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examinam embargos de declaração opostos por George da Silva Divério e Joabe Antônio de Oliveira em face do Acórdão 2525/2025-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 84/2026-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal negou provimento aos pedidos de reexame interpostos pelos ora embargantes contra o Acórdão 1340/2024-TCU-Plenário , mediante o qual este Tribunal considerou parcialmente procedente a representação apresentada pela então Selog/TCU, aplicando multas aos responsáveis, inabilitando-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por George da Silva Divério e Joabe Antônio de Oliveira para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.